Tribunal: STF
Processo: ADI 1920
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º, INCISO
   VII, 5º E 28, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.249/98 DO
   ESTADO DA BAHIA. CENÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL AO TEMPO DA
   PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DIVERSO DO EXISTENTE AO TEMPO DO
   JULGAMENTO DO PEDIDO. LEIS ESTADUAIS POSTERIORES QUE REVOGARAM OS
   PRECEITOS IMPUGNADOS. NOTÍCIA DA NÃO-VIGÊNCIA DOS ARTIGOS
   ATACADOS TRAZIDA AO TRIBUNAL APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO E
   POSTERIORMENTE AO VOTO DO RELATOR. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO
   TEXTO NORMATIVO. PEDIDO PREJUDICADO. ARTIGO 102, I, "a", da
   CB.
1.      O ordenamento jurídico estadual era, ao tempo da
   propositura da ação, distinto daquele existente ao tempo do
   julgamento do pedido.
2.      Leis estaduais posteriores revogaram
   os preceitos impugnados na ação direta de inconstitucionalidade,
   ao longo do seu processamento.
3.      A petição que noticiou a
   perda de objeto chegou a este Tribunal após o voto do Ministro
   Relator, embora antes do voto da Ministra Cármen Lúcia, o que
   permitiu apurar-se a perda superveniente de objeto.
4.      Pedido da
   ação direta de inconstitucionalidade prejudicado.